Tribunal: TJSP
Processo: 0011008-95.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave. Pleito de absolvição ao argumento de atipicidade da conduta e, de forma subsidiária, a desclassificação para falta média. Alegação de ausência de fundamentação para a perda imposta dos dias remidos e requerimento para que esta seja aplicada no patamar de 1/6. Teses afastadas. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave. Pleito de absolvição ao argumento de atipicidade da conduta e, de forma subsidiária, a desclassificação para falta média. Alegação de ausência de fundamentação para a perda imposta dos dias remidos e requerimento para que esta seja aplicada no patamar de 1/6. Teses afastadas. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Agravo improvido.